Tribunal: TJBA
Processo: 8098701-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098701-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA GOMES FERREIRA PORTO

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
PELAÇÃO
CÍVEL
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO RITO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A
pelação interposta pela exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento provisório por ausência de interesse processual, em decorrência do superveniente trânsito em julgado do título judicial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem: (i)
a análise da validade das intimações dos atos processuais em nome de advogado diverso do processo principal; (ii) a possibilidade de desmembramento dos ritos de cobrança das obrigações de fazer e de pagar; (iii) e a verificação da perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 513, §2º do CPC dispõe sobre as modalidades de comunicação do executado para responder ao cumprimento provisório de sentença. Nos termos dos incisos I, II e III é possível a citação por diário de justiça, quando constituído advogado,
e
por diário eletrônico ou aviso de recebimento, quando ausente habilitação nos autos.

4. Na situação em análise, o executado foi citado por oficial de justiça e domicílio eletrônico, tendo se habilitado nos autos e requerido a publicação das decisões em nome de patrono específico, não sendo o mesmo habilitado no processo principal. Considerando que as intimações foram efetivadas
da forma requerida pela demandada,
não se vislumbra qualquer irregularidade processual.

5
.
Com efeito,
o art. 509, §1º, do
CPC
permite a promoção simultânea de execuções de obrigações diversas em autos apartados, ainda que dispostas no mesmo título judicial.
No caso concreto, a exequente propôs cumprimento provisório relativo apenas à obrigação de fazer quanto à suspensão das cobranças, de modo que a cumulação com a de pagar, que tramita em feito diverso e com fase distinta, viola os princípios da eficiência e celeridade processual.

6. No mais, ainda subsiste o interesse processual no cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão, de modo que cabe ao magistrado, tão somente, converter o feito provisório em definitivo, com o aproveitamento dos atos processuais e continuidade regular da execução, inclusive porque aplicável as mesmas disposições previstas no art. 520 e ss. do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7
. A
pelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098701-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIRGINIA MARIA GOMES FERREIRA PORTO
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.